Tribunal: CARF
Processo: 10600.720070/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720070/2018-18
ACÓRDÃO
1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CSLL. DEDUTIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL. GLOSA MANTIDA.
A dedução da amortização do ágio exige previsão legal expressa, inexistente
para a apuração da base de cálculo da CSLL no período objeto do
lançamento. Inexistente autorização específica, impõe-se a manutenção da
glosa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah, que votaram
por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simões (Presidente).

Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
2

RELATÓRIO
A CSN Mineração S.A. é a sucessora da Nacional Minérios S.A. (Namisa), em
incorporação realizada em 31/12/2015. O presente processo refere-se a lançamento de ofício de
IRPJ e de CSLL, anos-calendário de 2013 e 2014, nos montantes de principal de R$ 321.726.329,54
e de R$ 115.838.758,63, respectivamente, com multa de ofício de 75%. Houve, também,
compensação de prejuízo fiscal (R$ 2.958.651,74, em 2013, e R$ 6.282.957,11, em 2014) e de base
de cálculo negativa de CSLL (R$ 2.958.651,74, em 2013, e R$ 6.282.957,11, em 2014). As exigências
tiveram por base a dedução indevida de despesas de amortização de ágio decorrente da
incorporação, pela Namisa, da sua investidora Big Jump.
Em 17/04/2019, a DRJ/Juiz de Fora julgou improcedente a impugnação. O Recurso
Voluntário do Contribuinte foi julgado em 11/12/2019 por este colegiado, que decidiu por lhe dar
provimento conforme o acórdão no 1201-003.412.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial contra aquela decisão. A Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF/1a Turma) proferiu o Acórdão no 9101-
006.897, de 03/04/2024, pelo qual deu provimento ao recurso e reconheceu a impossibilidade de
amortização do ágio efetuada pela autuada.
A decisão da CSRF/1a Turma foi objeto de Embargos de Declaração para que se
pronunciasse “acerca da necessidade de retorno dos autos à turma ordinária de origem para exame
dos pedidos subsidiários vertidos em sede de Recurso Voluntário então provido e posteriormente
reformado por esta Turma”.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos para dar provimento parcial ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao colegiado a quo, passando o dispositivo do
acórdão embargado a ser assim redigido: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame do pedido
subsidiário em Recurso Voluntário acerca da suposta inexistência de lei que determinasse a adição
do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL, vencidos (...)” (Acórdão no 9101-007.210 – CSRF/1a
TURMA, de 06/11/2024).
Em razão da decisão definitiva quanto à exigibilidade do IRPJ, os respectivos débitos
foram objeto de cobrança administrativa.
Na sequência, o processo retornou a este colegiado para a apreciação do argumento
contido no Recurso Voluntário, qual seja, a dedutibilidade da amortização de ágio na apuração da
CSLL.

Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
3
Esse argumento refere-se ao item 4 do Recurso Voluntário, que reproduzo abaixo:
4. INEXISTÊNCIA DE NORMA À ÉPOCA DOS FATOS QUE DETERMINASSE A
ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO AO LUCRO LÍQUIDO
PARA FINS DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
4.1.
À época dos fatos discutidos no presente processo, diferentemente do
que ocorria em relação ao IRPJ, não havia norma que determinasse a adição
do ágio amortizado à base de cálculo da CSL.
4.2.
Apenas a partir da vigência da Lei n.°12.973/14 é que passou a existir
dispositivo estendendo a aplicação dos dispositivos referentes a ágio
constantes do Decreto- Lei n° 1.598/77 à CSL; porém, por ser norma posterior
aos fatos objeto dos AUTOS, os efeitos dela decorrentes devem ser
totalmente ignorados para fins do presente Recurso Voluntário.
4.3.
De fato, mem todas as normas de IRPJ são aplicáveis automaticamente
à CSLL; apenas aquelas normas referentes "à administração, ao lançamento,
à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo" (art. 6o da Lei n.° 7.689/88) são aplicáveis a ambos os tributos.
Nos termos dos arts. 1o e 2o da referida lei, a alíquota e a base de cálculo da
contribuição são definidas a partir de regras próprias, o que afasta, de plano,
a possibilidade de aplicação subsidiária do RIR.
4.4.
Tem-se, portanto, que, para fins de CSLL, podem ser deduzidas
quaisquer despesas que tenham sido levadas em consideração na apuração
do lucro líquido do exercício e para as quais não haja norma que determine
sua adição (como era o caso, como já mencionado, à época dos fatos). Ou
seja, a amortização de ágio relacionado a participações societárias não
interfere na apuração do lucro real, mas era levada em conta na determinação
da base de cálculo da CSLL.
(...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Nilton Costa Simões, Relator
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
4
1
DO MÉRITO
Considerando que o Recurso Voluntário foi regularmente admitido e conhecido por
este colegiado à época de seu julgamento original, passo diretamente à análise do pedido
subsidiário remanescente, na forma determinada pela CSRF.
A única matéria controvertida devolvida à apreciação desta Turma refere-se à
dedutibilidade da amortização de ágio na apuração da CSLL.
O Contribuinte argumenta que, à época da ocorrência dos fatos geradores, não havia
norma que determinasse a adição da amortização do ágio à base de cálculo da CSLL. Afirma que tal
obrigação era restrita à apuração do IRPJ.
A CSLL foi instituída pela Lei no 7.689/1988, cujo art. 6o, parágrafo único, estabelece
que se aplicam à contribuição, “no que couber, as disposições da legislação do imposto de renda
referente à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao
processo administrativo”.
Posteriormente, o art. 57 da Lei no 8.981/1995 reforçou essa diretriz ao dispor que
se aplicam à CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.
A apuração da CSLL parte do resultado do exercício (art. 2o da Lei no 7.689/1988) e
obedece às adições e exclusões aplicáveis ao IRPJ (art. 57 da Lei no 8.981/1995). Logo, a
indedutibilidade de determinada despesa no lucro real estende-se à base de cálculo da CSLL,
ressalvadas previsões específicas em contrário.
No período referente aos fatos geradores (2013 e 2014), inexistia autorização legal
específica para a dedução da amortização de ágio da base de cálculo da CSLL. A Lei no 12.973/2014,
mencionada pela recorrente, não alterou o regime de apuração da CSLL, que já se encontrava
submetido ao art. 57 da Lei no 8.981/1995.
No caso concreto, houve decisão administrativa definitiva determinando a
indedutibilidade da amortização do ágio para fins de IRPJ. Inexistindo regra específica que autorize
tratamento diverso para a CSLL, impõe-se a extensão dos efeitos dessa glosa à CSLL.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime de
02/10/2023, no âmbito do REsp 2.061.117/RJ, entendeu que a apuração da CSLL deve observar as
normas aplicáveis ao IRPJ, aí incidindo as regras que disciplinam as provisões, despesas dedutíveis,
adições e outros aspectos pertinentes aos registros contábeis. Reproduzo excertos da ementa:
VI - O montante tributável, no caso da CSLL, será definido pelo
resultado do exercício social antes da provisão para pagamento do imposto
de renda, previsto na demonstração do resultado do exercício da pessoa
jurídica, conforme dispõe o art. 2o da Lei n. 7.689/1988. O art. 57 da Lei n.
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
5
8.981/1995, por sua vez, estende à CSLL as normas de apuração do IRPJ, de
tal sorte serem perfeitamente aplicáveis as regras que disciplinam as
alterações na apuração do lucro real, previstas nos arts. 7o e 8o da Lei n.
8.541/1992.
VII - Com efeito, é inegável a determinação legal para que a
apuração do montante devido a título de CSLL seja realizada de acordo com
as normas aplicáveis ao IRPJ, sendo justamente neste momento (da apuração)
em que devem ser observadas as regras que disciplinam as provisões,
despesas dedutíveis, adições e outros aspectos pertinentes aos registros
contábeis.
VIII - Outrossim, ainda que fosse o caso de não observar o art.
57 da Lei n. 8.981/1995 na apuração da CSLL, cabe esclarecer que é
imprescindível a previsão legal autorizando expressamente a dedução da
despesa com amortização de ágio da base de cálculo da referida contribuição.
A necessidade de autorização legal decorre da premissa de que, em regra, a
despesa não é dedutível. Portanto, a dedução não poderia ser autorizada
diante do silêncio da lei, sob pena de afronta direta ao art. 111 do CTN. De
todo modo, acerca da aplicação do art. 57 da Lei n. 8.981/1995, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida em admitir as regras de
dedução de despesas e custos para fins de apuração do lucro real à CSLL: AgRg
no AREsp n. 473.592/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015, REsp n. 1.531.477/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015,
DJe de 14/12/2015.)

Nesse mesmo sentido o posicionamento da CSRF/1a TURMA, conforme a ementa do
Acórdão no 9101-007.285, de 04/02/2025:
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO
DA CSLL.
Inexiste
qualquer
especificidade
a
ensejar
resultado
diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da
Contribuinte.

Portanto, entendo que o ágio amortizado é indedutível da base de cálculo da CSLL.
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
6
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões

Fl. 7867
DF CARF MF
Original